Tribunal: TJES
Processo: 0004336-79.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004336-79.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISLAINE FERNANDES MATTOS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004336-79.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISLAINE FERNANDES MATTOS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO RANGEL GOBETTE - ES11037-A, GERVASIO ANTUNES NETO - ES9170, ROGER NOLASCO CARDOSO - ES13762-A, NATHALIA BRAGANCA GONCALVES - ES21932

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PRATICADA EM RAZÃO DO EMPREGO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO DEVIDAMENTE OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SÚMULA 243 DO STJ. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA BASE APLICADA COM RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

31 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004336-79.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISLAINE FERNANDES MATTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO RANGEL GOBETTE - ES11037-A, GERVASIO ANTUNES NETO - ES9170, ROGER NOLASCO CARDOSO - ES13762-A, NATHALIA BRAGANCA GONCALVES - ES21932

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa requer a declaração de nulidade da sentença, sustentando violação ao princípio da correlação, bem como
a atipicidade da conduta e a nulidade pelo não oferecimento da suspensão condicional do processo.

Contudo, entendo que as questões suscitadas se confundem com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tal questão em conjunto com os demais argumentos, vejamos:

No caso dos autos, tenho que a preliminar, quando se refere a alegação de ausência de suficiente alicerce acusatório, confunde-se com a própria matéria de fundo, a seguir esquadrinhada, sendo certo, e como adiante se verá, que há elementos suficientes que autorizam o desencadeamento da ação penal. (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Em igual sentido: (AgRg no Ag nº 794398/RJ, Rel. Min. CARLOS FERNANDO MATHIAS, Quarta Turma, DJ 17.11.2008).

Assim, por se confundir com o exame do mérito,
NÃO CONHEÇO
da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme verifica-se na denúncia (fls. 02/03), entre julho de 2017 a agosto de 2018, a ora apelante, no exercício da profissão de auxiliar administrativa, apropriou-se indevidamente de valores entregues pelos clientes do estabelecimento comercial "Solar Film" - prestadora de serviço de instalação de insulfilm, os quais tinha a posse em razão de sua função.

Extrai-se que as apropriações indevidas ocorreram em vários dias distintos, causando prejuízo e transtornos à proprietária Anailza Teresinha Bossatto Pereira, após conquistar a confiança de sua empregadora.

Em razão deste quadro fático e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado sentenciante a condenou pela prática do crime previsto no artigo art. 168, §1°, inciso III (várias vezes), na forma art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias multa, substituída por prestação de serviços à comunidade.

Inicialmente, a defesa aponta violação ao princípio da correlação.

É cediço que o princípio da correlação, ou congruência, denota que os fatos narrados na denúncia delimitam o campo de atuação jurisdicional, pois a ré irá se defender deles durante a instrução criminal, razão pela qual é defeso ao juiz condená-lo por conduta diversa da descrita da inicial, em que pese a possibilidade de adequar a tipificação penal.

Contudo, ao analisar a denúncia, verifico que o Ministério Público, de forma detalhada, narrou fato que se amolda ao crime previsto no artigo
168, §1°, inciso III (várias vezes), na forma art. 71, ambos do Código Penal.

Verifica-se, ainda, que a inicial acusatória reuniu todos os requisitos previstos no artigo 41 do CPP e que foi devidamente conferido à defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal.

Em seguida, a defesa alega nulidade pela ausência da suspensão condicional do processo, contudo é necessário lembrar que o c. STJ firmou o seguinte entendimento, através do enunciado na Súmula 243:

O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano.

Portanto, tendo em vista a incidência da majorante prescrita no §1º, inciso III, do artigo 168, do Código Penal, não há que se falar em suspensão condicional do processo.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade na r. Sentença.

Mais adiante, a defesa alega que inexistem provas acerca da prática da conduta delituosa, ou do dolo da apelante. Almeja, portanto, a absolvição, ou a desclassificação para o crime de concorrência desleal.

Entretanto, ao compulsar os autos, entendo que razão não assiste à defesa, pois o conjunto probatório não deixa dúvidas acerca da conduta delitiva reconhecida na sentença.

A materialidade e autoria delitivas restaram perfeitamente demonstradas por meio da prova documental e oral produzida, cabendo ressaltar Capturas de Tela (fls. 12/14, 19/23, 54/68, 82/85, 186); Documentos referentes aos valores apropriados (fls. 16/18, 24, 26/29, 31/33, 86/87, 187); Impressão de Cheque em favor da irmã da ré (fls. 25 e 88); Depósito bancários na conta do filho da denunciada (fls. 30 e 70); Nota Fiscal da transação realizada na conta do filho da denunciada (fl. 69); Documentos referentes à acusada em relação ao período que trabalhou na empresa das vítimas (fls. 132/152, 212/227); Documentos referentes às películas (fls. 210/211).

Somado a isso, as testemunhas confirmaram que depositaram diversos valores nas contas da ré e de seus familiares, os quais nunca foram repassados à empresa pertencente à vítima, empregadora da ora apelante. Observa-se, nesse sentido, os depoimentos de Miguel Sartorio (fl. 38), Arthur Correa Andrade (fls. 51/52), Adriana Muller, Arthur Oliveira de Souza (fls. 71/73) e, ainda, da proprietária da empresa,
Anailza Teresinha Bossatto Pereira (fl 165).

Dessa forma, não há dúvidas de que a apelante, agindo com dolo, se valeu da condição de auxiliar administrativa da empresa, na qual era responsável pelos pagamentos dos clientes, para se apropriar dos valores pagos, deixando de repassá-los à empregadora e dona do estabelecimento.

Portanto, não há que se falar em absolvição, ou desclassificação da conduta, razão pela qual mantenho a condenação e passo a analisar os pedidos em virtude da dosimetria.

Quanto à pena base, verifico que o Magistrado, partindo do Mínimo de 01 (um) e máximo de 04 (quatro) meses anos, delimitado no preceito secundário do artigo 168 do Código Penal, aplicou a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, tendo analisado as circunstâncias judiciais da seguinte maneira:

Tenho que a
culpabilidade
da ré mostrou-se bastante evidente, segundo o contexto probatório ora auferido, já que os depoimentos da vítima ADRIANA demonstram que a mesma estava se apropriando de valores a serem recebidos da Empresa, passando contas bancárias de seu interesse no lugar da conta da empresa; Os
antecedentes
da ré são Imaculados; A
conduta social
, aparenta
ser boa, eis que é trabalhadora; a
personalidade do agente
não foi averiguada, tendo em vista não terem sido ouvidas testemunhas de defesa; Os
motivos

do cometimento do ilícito
não foram justificados pela acusada, pois alega que os valores/cheques que recebeu foram fornecidos pela própria proprietária como pagamento; As
circunstâncias do crime
não são favoráveis à ré, tendo em vista que utilizou da boa-fé dos clientes da loja SOLARFILM, bem como da proprietária desta, como meio para cometer os crimes, apropriando-se de valores;
comportamento da vítima
não há o que se falar, eis que havia a relação de confiança entre empregado e empregador; As
consequências extrapenais
foram graves, tendo em vista que foi causado um elevado prejuízo financeiro em face da Empresa; A
situação da ré
sob o aspecto financeiro aparenta ser boa, já que se encontra assistido por Advogado Particular.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante, ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz, para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Dito isso, verifica-se que o magistrado fundamentou de maneira satisfatória a aplicação da pena-base em 06 meses acima do mínimo legal, tendo agido com parcimônia e razoabilidade diante do caso apresentado.

Tampouco há que se falar em decote da causa de aumento, por ter restado comprovado que a apelante praticou a conduta, em razão do emprego que exercia na empresa.

A defesa almeja, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, contudo carece de interesse recursal, na medida em que o MM. Juíz substituiu a pena de reclusão, por
prestação de serviços à comunidade.

Portanto, deve ser mantida a r. Sentença penal condenatória

Por derradeiro, quanto aos pedidos de exclusão da pena de multa e gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

31 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.